Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704348-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: LUCAS REIS PARENTE DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (ID 68159957). No recurso extraordinário há discussão sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, matéria objeto de precedente do STF, que foi decidido no julgamento do RE 632853 (Tema485), ocasião em que foi firmada a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 67396581): (...) a prova pericial produzida é suficiente para afastar, no caso concreto, a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato praticado e combatido (exclusão do candidato na etapa da avaliação biopsicossocial, por não ter sido considerado pessoa com deficiência). Incabível invocar a tese da violação à separação entre os poderes, ou de invasão no mérito administrativo, como entende a parte demandada. O exame realizado é de legalidade estrita, ou seja, o Poder Judiciário julgou o caso com base na legislação em vigor e nos termos do Edital no 1 – TJ/PA, de 15 de outubro de 2019, sem se imiscuir em critérios de conveniência ou oportunidade. Note-se que, no caso em foco, não se tem, propriamente, mérito administrativo, mas exame (e comprovação) da existência de uma situação fática que atenda aos requisitos legalmente previstos para que o candidato exerça o direito de disputar na cota das vagas reservadas aos deficientes, e do exame acerca do julgamento da banca examinadora dessa (in)compatibilidade fática com a norma jurídica (exame de legalidade). Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010